Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-19.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804875-19.2025.8.14.0040

APELANTE: RUBENILDO LIMA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0804875-19.2025.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA MUNICIPAL: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

AGRAVADO: RUBENILDO LIMA DE SOUSA

ADVOGADOS: MARCELIA AGUIAR BARROS - OAB/PA 18.179-A e ARTHUR DIAS DUARTE - OAB/PA 27.870

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INICIALMENTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. RECLASSIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 161/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo impetrante, concedendo a segurança para determinar a sua nomeação e posse ao cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS – Zona Urbana – Zona Norte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a inexistência de direito subjetivo à nomeação, diante de sua aprovação fora do número de vagas, discricionaridade administrativa e a inocorrência de preterição ilegal por parte da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas mas que, em razão da desistência de candidatos melhor colocados, durante o prazo de validade do certame, tem direito à nomeação;

4. Configurada a reclassificação dentro das vagas ofertadas, a omissão administrativa em promover a convocação do candidato caracteriza violação à ordem classificatória e ao princípio da vinculação ao edital;

5. A discricionariedade administrativa no provimento de cargos públicos não é absoluta. Ela se submete aos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. Não se admite que a Administração, sem justificativa idônea e excepcional, deixe de nomear candidato que passou a ocupar posição dentro do número de vagas previstas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas que, durante a validade do concurso, passa a figurar dentro das vagas previstas no edital em razão de desistência de candidatos melhor classificados adquire direito subjetivo à nomeação; 2. A discricionariedade administrativa no provimento de cargos públicos não autoriza a Administração a desconsiderar a ordem de classificação e a vinculação ao edital
.”

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 161/STF (RE 598.099/MS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a decisão monocrática (Id. 32131696) que deu provimento ao

recurso de Apelação interposto por RUBENILDO LIMA DE SOUSA para conceder a segurança pleiteada e determinar a nomeação e posse do agravado no cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS - Zona Urbana - Zona Norte, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 34025686), a inexistência de direito subjetivo à nomeação, diante de sua aprovação fora do número de vagas; e a inocorrência de preterição ilegal por parte da Administração Pública, diante da discricionariedade da administração no provimento dos cargos públicos. Requereu o provimento do recurso com a denegação da segurança.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34057965).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao exame da alegação de inexistência de direito subjetivo de candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital nº 001/2022-SEAD, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Zona Urbana – Zona Norte, após a desistência de candidatos melhores classificados e chamadas posteriores, bem como a inocorrência de preterição por parte da Administração Pública.

Não assiste razão ao agravante.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas pela Administração
”.

O STF também estendeu esse entendimento aos casos em que o candidato, inicialmente aprovado fora das vagas, passa a figurar dentro delas em decorrência de desistência de outros candidatos, como assentado no ARE 916.425 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09/08/2016:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

No caso, o agravado participou do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), regido pelo Edital n. 001/2022, em que foram ofertadas 32 (vinte e duas) vagas para provimento imediato.

O resultado do concurso foi homologado em 10/03/2023, conforme publicação na Edição n. 373 do Diário Oficial do Município (Id. 30503356), com prorrogação pelo prazo de 02 (dois) anos (Id. 30503357). Em 20/02/2025, houve a majoração de 102 (cento e duas) vagas do referido cargo, por meio da Lei n. 5.555/2025 (Id. 30503358), que proporcionou a chamada de 43 (quarenta e três) candidatos, além dos 32 (vinte e dois) já convocados (Id. 30503373).

O impetrante foi classificado inicialmente na 64ª (sexagésima quarta) colocação, fora das vagas previstas e dos candidatos chamados ao curso de preparação. Contudo, com a majoração das vagas durante a vigência do certame e desistência de 06 (seis) candidatos melhores colocados (Id. 30503359), foi reclassificado dentro do número de vagas ofertadas.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA E VACÂNCIA DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 6º lugar na cota de negros e 37º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, Polo Tucuruí, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, visando à sua nomeação em razão de vacâncias e desistências de candidatos mais bem classificados, durante o prazo de validade do concurso, sob alegação de preterição pela Administração, que, apesar de manifestar necessidade de provimento de cargos, deixou de nomeá-lo, mesmo após convocação e desistência/exoneração de candidatos posicionados anteriormente na lista de aprovados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa quanto à nomeação do impetrante, aprovado em cadastro de reserva, diante de vacância e desistências, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; III. RAZÕES DE DECIDIR.
O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente ofertadas emerge quando, durante a vigência do concurso, ocorrem vacâncias ou desistências de candidatos classificados em posições superiores, tornando o impetrante o próximo da lista, e quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade de provimento do cargo
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099; RE 837.311; RE 916425 AgR) e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a expectativa de direito à nomeação se convola em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada, especialmente em razão de vacância, desistência ou eliminação de candidatos posicionados à frente, devendo ser respeitada a ordem de classificação. A Administração Pública, ao convocar e nomear candidatos, exerce discricionariedade vinculada ao interesse público, mas não pode ignorar, sem motivação, a ordem de classificação e a existência de vagas, sob pena de configurar preterição e violação ao princípio da legalidade e da proteção da confiança. O prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado na não nomeação de candidato aprovado, tem início após a expiração do prazo de validade do certame, não havendo decadência quando a impetração ocorre dentro do prazo de 120 dias subsequentes. No caso concreto, restou comprovada a existência de vacância de vaga ervada a candidatos negros, desistência e exoneração de candidatos anteriormente classificados, bem como a necessidade de provimento do cargo, tornando o impetrante o próximo da lista, o que enseja o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE. Segurança concedida Tese de julgamento:1. O candidato aprovado em concurso público, ainda que fora do número inicial de vagas ofertadas, tem direito subjetivo à nomeação quando, durante a validade do certame, ocorrem vacâncias ou desistências de candidatos melhor classificados e há manifestação inequívoca da necessidade de provimento do cargo pela Administração. 2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão administrativa relativa à nomeação de candidato aprovado inicia-se após a expiração do prazo de validade do concurso. 3. A preterição arbitrária ou imotivada na nomeação, com desrespeito à ordem de classificação e diante da existência de vaga, convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. (...)
(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0821558-91.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 09/07/2025) - Grifei

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO ANTECEDENTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVATERRA contra decisão monocrática que deu provimento ao mandado de segurança impetrado por TARCÍSIO ANTÔNIO LEAL ARAÚJO, visando à sua nomeação em virtude da desistência de candidato aprovado em posição superior no concurso público nº 001/2020 para o cargo de Agente de Portaria (Espaço Urbano). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidato aprovado em posição superior em concurso público dá direito à nomeação de candidato classificado fora do número inicial de vagas, mas que passa a figurar dentro do número de vagas após a desistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desistência do candidato classificado em 2º lugar foi devidamente comprovada nos autos, o que coloca o impetrante dentro do número de vagas originalmente ofertadas pelo edital. 4. O STF, no julgamento do RE 837311/PI (Tema 784 de repercussão geral), estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público surge nos casos de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, e quando há desistência de candidatos classificados em posições superiores. 5. Conforme precedente do STF (RE 916.425 AgR), candidato que passa a figurar dentro do número de vagas previstas no edital em decorrência da desistência de outro candidato tem direito subjetivo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 6. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento:
"Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passa a figurar dentro do número de vagas em decorrência de desistência de candidato classificado em posição superior, tem direito subjetivo à nomeação
."
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800681-56.2021.8.14.0091 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024) – Grifei

Dessa forma, demonstrada a reclassificação do impetrante dentro das vagas originalmente ofertadas e a existência de vacância real, deve-se reconhecer o direito subjetivo da apelante à nomeação e posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS – Zona Urbana – Zona Norte.

A alegada discricionariedade administrativa não autoriza o descumprimento da ordem classificatória nem a inobservância das regras do edital, que constitui a lei interna do certame. Uma vez configurado o direito subjetivo, a atuação administrativa deixa de ser discricionária e passa a ser vinculada.

Também não procede a tese de inexistência de preterição ilegal. A omissão na nomeação de candidato que passou a figurar dentro do número de vagas previstas, sem demonstração de situação excepcional superveniente e devidamente motivada, configura afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026